Tribunal: STJ
Processo: 1011934-77.2020.8.26.0020
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2894531 - SP (2025/0106965-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: G B DA S
ADVOGADO
: MARCO AURÉLIO GOMES DE ALMEIDA - SP222938
AGRAVADO
: C G N L
AGRAVADO
: H R DE F
ADVOGADOS
: FELIX JAYME NUNES DA CUNHA - MS006010
MÁRCIO JÚNIO DA SILVA SANABRIA - MS022962
EMENTA
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
GRATUIDADE
DE
JUSTIÇA.
INDEFERIMENTO. REANÁLISE DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7
DO STJ. AGRAVO CONHECIDO E RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não há violação ao artigo 99, § 2o, do CPC, quando o indeferimento
da gratuidade de justiça está fundamentado na ausência de
comprovação de hipossuficiência financeira, conforme análise dos
elementos constantes nos autos, que não admite reexame por força
da Súmula 7 do STJ.
2. Havendo regular intimação para recolhimento e inércia do
recorrente, inexiste cerceamento de defesa advinda do decreto de
deserção.
3. O recurso especial destina-se a garantir a autoridade da lei federal
e a sua aplicação uniforme, não constituindo instrumento processual
destinado a examinar possível ofensa a norma constitucional, sob
pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal
Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição da República.
4. Agravo conhecido e recurso especial não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer do recurso
07/10/2025
13/10/2025
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA51411851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/10/2025 17:50:02
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: d237638b-19cf-40e5-ad4d-e67ab34d1731

Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51411851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/10/2025 17:50:02
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: d237638b-19cf-40e5-ad4d-e67ab34d1731

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2894531 - SP (2025/0106965-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: G B DA S
ADVOGADO
: MARCO AURÉLIO GOMES DE ALMEIDA - SP222938
AGRAVADO
: C G N L
AGRAVADO
: H R DE F
ADVOGADOS
: FELIX JAYME NUNES DA CUNHA - MS006010
MÁRCIO JÚNIO DA SILVA SANABRIA - MS022962
EMENTA
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
GRATUIDADE
DE
JUSTIÇA.
INDEFERIMENTO. REANÁLISE DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7
DO STJ. AGRAVO CONHECIDO E RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não há violação ao artigo 99, § 2o, do CPC, quando o indeferimento
da gratuidade de justiça está fundamentado na ausência de
comprovação de hipossuficiência financeira, conforme análise dos
elementos constantes nos autos, que não admite reexame por força
da Súmula 7 do STJ.
2. Havendo regular intimação para recolhimento e inércia do
recorrente, inexiste cerceamento de defesa advinda do decreto de
deserção.
3. O recurso especial destina-se a garantir a autoridade da lei federal
e a sua aplicação uniforme, não constituindo instrumento processual
destinado a examinar possível ofensa a norma constitucional, sob
pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal
Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição da República.
4. Agravo conhecido e recurso especial não provido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por GBDAS contra a decisão que inadmitiu
recurso especial fundado no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal,
desafiando o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado
(e-STJ, fls. 3101/3102):
Documento eletrônico VDA51153105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:31:56
Código de Controle do Documento: 273c83a9-2d29-4eb6-ae5d-b128ea66c170

Às fls. 3.097/3.098 foi indeferido os benefícios da Justiça Gratuita ao
apelante, determinando-se o recolhimento do devido preparo recursal,
no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Sendo
assim, não tendo vindo aos autos o comprovante de recolhimento das
custas do preparo no prazo legal (art. 99, § 7o, do CPC), conforme
certificado às fls. 799, há de se reconhecer como deserto o recurso
apresentado (art. 1.007, § 2o, do citado Diploma legal). Portanto,
impõe-se o não conhecimento do presente recurso de apelação,
porquanto deserto.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso.

Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ, fls. 3170/3171).
Nas razões do recurso especial (e-STJ, fls. 3178/3191), alega-se que o
acórdão recorrido: (1) violou o artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, ao indeferir
o pedido de gratuidade de justiça sem fundamentação concreta e sem observar a
presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural,
tendo afrontado o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, ao negar assistência
jurídica integral e gratuita ao recorrente; (2) cerceou o direito de defesa do recorrente
ao não processar o recurso de apelação por deserção, mesmo diante de comprovação
de sua incapacidade financeira superveniente.
Oferecidas as contrarrazões (e-STJ, fls. 3143/3146), sobreveio decisão de
inadmissibilidade (e-STJ, fls. 3274/3275), ensejando a interposição do presente agravo
(e-STJ, fls. 3282/3298) e subsequente contraminuta (e-STJ, fls. 3304/3309). Negada a
admissibilidade pela Presidência desta Corte, agravo interno (e-STJ, fls. 3321/3334) e
contraminuta (e-STJ, fls. 3337/3344.)
É o relatório.
VOTO

O agravo é tempestivo e impugna de maneira adequada os fundamentos da
decisão recorrida. Dele conheço, portanto, passando ao exame do recurso especial.
Em que pese o respeitável articulado, sem razão.

(1) Violação ao artigo 99, § 2o, do CPC, e afronta ao artigo 5o, inciso LXXIV,
da CF
Sustenta-se que o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça
desrespeitou o disposto no artigo citado, pois exigida a demonstração de elementos
concretos para afastar a presunção de insuficiência financeira.
Documento eletrônico VDA51153105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:31:56
Código de Controle do Documento: 273c83a9-2d29-4eb6-ae5d-b128ea66c170

Contudo, o acórdão recorrido fundamentou adequadamente que o
recorrente, qualificado como empresário, recolheu espontaneamente as custas iniciais
do processo no valor de R$ 1.000,00, sem apresentar elementos que comprovassem
alteração de sua situação econômico-financeira após o ajuizamento da demanda.
Mais ainda, a alegação de estar preso não foi considerada suficiente para
alterar o quadro, em especial diante da ausência de documentos comprobatórios, tais
como extratos bancários ou faturas de cartão de crédito. Reexaminar tais questões
encontra óbice na Súmula 7 do STJ, conforme o entendimento da Corte:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TUTELA
PROVISÓRIA
DE
URGÊNCIA.
REQUISITOS
NÃO
DEMONSTRADOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I.
[...] 6. A decisão de indeferimento do pedido de justiça gratuita foi
fundada em exame probatório realizado pela instância ordinária, que
concluiu pela ausência de comprovação idônea da hipossuficiência,
sendo incabível sua revisão no STJ. A pretensão de revisão do
indeferimento da gratuidade de justiça demandaria reexame de
matéria probatória, o que é vedado em recurso especial, conforme a
Súmula n. 7 do STJ.
7. A simples juntada de declaração de pobreza e outros documentos
não afasta, no caso concreto, a conclusão das instâncias inferiores,
soberanas na análise do conjunto probatório [...].
(AgInt na TutCautAnt n. 969/BA, relator Ministro João Otávio de
Noronha, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
18/8/2025
21/8/2025

Noutro lado, a invocação do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal,
não aproveita ao recorrente na via eleita, que não constitui instrumento processual
destinado a examinar possível ofensa a norma constitucional, nos termos do art. 102,
III, da Constituição da República. A propósito:
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL
DE
2015.
APLICABILIDADE.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
INDISPONIBILIDADE DE BENS. JUSTIÇA GRATUITA. VIOLAÇÃO A
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
USURPAÇÃO
DE
COMPETÊNCIA.
HIPOSSUFICIÊNCIA
NÃO
COMPROVADA.
SÚMULA N. 7/STJ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA
DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada
em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da
publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o
Código de Processo Civil de 2015.
II - O recurso especial destina-se a garantir a autoridade da lei federal
e a sua aplicação uniforme, não constituindo instrumento processual
destinado a examinar possível ofensa a norma constitucional, sob
pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal
Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição da República.
Documento eletrônico VDA51153105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:31:56
Código de Controle do Documento: 273c83a9-2d29-4eb6-ae5d-b128ea66c170

III - Rever o entendimento do Tribunal a quo, no sentido de que não
foram preenchidos os requisitos necessários para a concessão da
assistência judiciária gratuita, in casu, demandaria necessário
revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso
especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7 desta Corte.
IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a
decisão recorrida [...].
(AgInt no REsp n. 1.748.626/SP, relatora Ministra Regina Helena
Costa, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
25/10/2018
30/11/2018

(2) Cerceamento de defesa em razão da deserção do apelo
Com base na premissa anterior de que faria jus à mercê da gratuidade,
assevera o recorrente que a deserção do recurso de apelação decorrente do
indeferimento configurou cerceamento de defesa.
Porém, houve regular intimação para recolha do preparo recursal, sem
atendimento. Além disso, o agravo interposto contra a decisão que indeferiu a
gratuidade de justiça não possuía efeito suspensivo, conforme entendimento
consolidado no artigo 253 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo.
Daí o amparo na jurisprudência desta Corte:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO DE RECURSO ESPECIAL.
PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDO. RECURSO
DESPROVIDO.
[...] 1. O indeferimento do pedido de concessão da justiça gratuita e o
não recolhimento do preparo após intimação acarretam a deserção do
recurso, nos termos da Súmula n. 187 do STJ.
2. A concessão da gratuidade de justiça possui efeitos apenas futuros,
não retroagindo para alcançar encargos processuais anteriores".
(AgInt no AREsp n. 2.767.073/RS, relator Ministro João Otávio de
Noronha, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
5/5/2025
8/5/2025

Nessas condições,
do agravo para
CONHEÇO
NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO ESPECIAL.
Previno que todos os temas abordados foram detidamente analisados, de
modo que a interposição de recurso contra esta decisão com nítido intuito de buscar
revisão do julgamento, invocando omissão ou contradição inexistente, acarretará
condenação às penalidades fixadas no artigo 1.026, § 2o, do CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51153105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:31:56
Código de Controle do Documento: 273c83a9-2d29-4eb6-ae5d-b128ea66c170

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.894.531 / SP
Número Registro: 2025/0106965-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00448192720208260000
10119347720208260020
1011934772020826002050000
1011934772020826002050001 20200001010297 448192720208260000
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : G B DA S
ADVOGADO
: MARCO AURÉLIO GOMES DE ALMEIDA - SP222938
AGRAVADO
: C G N L
AGRAVADO
: H R DE F
ADVOGADOS : FELIX JAYME NUNES DA CUNHA - MS006010
MÁRCIO JÚNIO DA SILVA SANABRIA - MS022962
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
07/10/2025
13/10/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51384465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:55:37
Código de Controle do Documento: da09c4a8-9506-4e4d-9638-68dba44a511f

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51384465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:55:37
Código de Controle do Documento: da09c4a8-9506-4e4d-9638-68dba44a511f